Tribunal: STF
Processo: HC 100857
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO 
   PARA FURTO QUALIFICADO. IMPOSSIBILIDADE. CERTEZA DO EMPREGO DE 
   VIOLÊNCIA. PRETENSÃO À VALORAÇÃO DE PROVAS NA VIA DO WRIT. ORDEM 
   DENEGADA.
1. O emprego da violência para a prática do crime contra 
   o patrimônio impede a classificação da conduta como crime de furto, 
   pretendida pelo impetrante.
2. A pretensão de análise e valoração 
   de fatos e provas contidos nos autos da ação penal não é viável em 
   habeas corpus.
3. Ordem denegada.